Tribunal: TJBA
Processo: 0307175-32.2014.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0307175-32.2014.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Jeferson Silva de Carvalho Defensoria Pública do Estado da Bahia RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA TESE PRELIMINAR. MATÉRIA DE MÉRITO. PRELIMINAR INSTRUÇÃO. VIDEOCONFERÊNCIA. NORMAS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ROL DE TESTEMUNHA APRESENTADO 05 ANOS APÓS INÍCIO DA INSTRUÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. VALIDADE. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE MERITÓRIA CONTROVERSA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, a rotulada "preliminar" trazida com o recurso envolve suposto error in procedendo quanto ao reconhecimento do acusado, ou seja, cuida-se de substrato próprio recurso, com potencial para, se acolhido e provido, conduzir à efetiva inadmissibilidade da acusação (por impronúncia ou absolvição sumária). Não se cuida, assim, de qualquer tema que deva ser analisado em apartado ou em antecedência às razões recursais, mas especificamente nestas. 2. Logo, não se cuidando de tema afeto ao processamento do próprio recurso, mas voltado à anulação processual, sua análise há de ser empreendida, não como preliminar, mas no mérito recursal, ainda que o inaugurando, em face de seus possíveis desdobramentos. 3. A previsão excepcional contida na Resolução nº 329/20 do Conselho Nacional de Justiça, autorizando que, diante do cenário de pandemia, sejam realizadas audiências de instrução por meio de videoconferência e praticados atos processuais por meio eletrônico, não encampa matéria típica do Processo Penal, mas, apenas, a normatização do emprego de recursos tecnológicos já previstos na própria Lei Penal Adjetiva, razão pela qual não há que se cogitar sua inconstitucionalidade, formal ou material, sob a alegação de incompetência para legislar sobre matéria processual. Precedentes. Preliminar rejeitada, para prosseguimento no julgamento de mérito. 4. Apesar da existência de prerrogativas exclusivas da Defensoria Pública, como o prazo em dobro, em atenção ao princípio da mais ampla defesa e razoabilidade, em casos específicos, é cabível a flexibilização do art. 406, § 3º, do CPP, diante de situações peculiares, possibilitando a apresentação do rol de testemunhas após a resposta à acusação, sem que isso cause tumulto ou retarde o curso da marcha processual. 5. Com efeito, percebe-se claramente que a Defesa Pública não demonstrou situação excepcional capaz de justificar o pleito formulado, notadamente porque invocou como fato impeditivo a Pandemia (COVID-19) e suas restrições, as quais no Brasil só foram impostas a partir de 20 de março de 2020, por meio do Decreto Legislativo nº. 6, em que foi declarado o Estado de Calamidade Pública, ou seja, quase 05 (cinco) anos depois da apresentação da resposta à acusação, oferecida pelo próprio órgão defensivo. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 6. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 7. A materialidade delitiva resta incontroversa, conforme atesta o Laudo de Exame Cadavérico da vítima no Id 197305964, com a conclusão de que a vítima faleceu de traumatismo crânio encefálico, mais anemia aguda por hemorragia intratorácica e abdominal devido a ação perfuro - contusa. No que concerne à autoria, a prova colhida nos fólios aponta a suficiência indiciária em desfavor do Recorrente, notadamente pela prova testemunhal produzida na fase investiga e processual. 8. O afastamento sumário das qualificadoras apontadas na denúncia somente se viabiliza quando manifesta sua inocorrência, isto é, de modo indene a qualquer dúvida. Estando a arguição controvertida, como na hipótese, sua apuração em concreto é matéria reservada ao mérito do julgamento, a ser apenas apreciado pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0300175-32.2014.8.05.0271, em que figuram, como Recorrente, JEFERSON SILVA DE CARVALHO, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA